Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700941-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: ESPOLIO DE HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Premium Participações Ltda. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos da ação de conhecimento no. 0733628-27.2024.8.07.0001, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida em contestação. Eis o teor da decisão impugnada: Primeiramente, cadastre-se a representante legal do espólio, conforme termo de inventariante de ID 207271369. Trata-se de ação condenatória ajuizada pelo espólio de HELIANTHO DE SIQUEIRA LIMA em face de PREMIUM PARTICIPAÇÕES LTDA. Narra o autor que em 12-09-2007 celebrou com a Requerida Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, referente ao Lote 1.180, Quadra Industrial no 06, no Gama/DF, negócio este que foi autorizado judicialmente no âmbito do Inventário no 95909-6/2003. O preço total estipulado foi de R$ 2.550.000,00, com R$ 550.000,00 pagos de imediato e R$ 2.000.000,00 a serem pagos na assinatura da escritura definitiva. Nas condições gerais do contrato, ficou estabelecido que a Promitente Compradora seria responsável por todas as despesas e impostos incidentes sobre o imóvel a partir da posse, enquanto o Promitente Vendedor arcaria com quaisquer dívidas existentes até aquela data, especialmente débitos de IPTU/TLP, podendo a requerida pagá-los e compensar tais valores com as parcelas restantes do negócio jurídico. A Requerida procedeu desta forma, efetuando pagamentos que totalizaram R$ 2.411.378,92 e deduzindo R$ 138.621,08 referentes aos débitos de IPTU. O Espólio acreditava que todas as questões estavam resolvidas, mas durante a Sobrepartilha no 0729970-63.2022.8.07.0001, descobriu que os débitos de IPTU ainda persistiam, o que impede o encerramento da Sobrepartilha, prejudicando o Autor e os herdeiros, havendo inclusive manifestação da Fazenda Pública neste sentido. Tece arrazoado jurídico e, ao final, pede liminarmente que seja determinado à requerida o pagamento imediato dos débitos pendentes e, no mérito, a procedência do pedido de obrigação de fazer para que ela seja condenada a promover tal pagamento ou que ela adote medidas junto à SEFAZ-DF para que seja excluída a dívida do nome do espólio. Em decisão de ID 207363157, foi indeferida a tutela de urgência. Devidamente citada, a parte requerida juntou contestação (ID 216889685). Argui prejudicial de mérito (prescrição decenal), alegando que a obrigação acessória segue o destino da principal, inclusive no que se refere à prescrição, que, em seu entender, teve seu termo a quo deflagrado a partir da conclusão do negócio jurídico, em 25-09-2007, quando lavrada a escritura pública. Adentrando no mérito, alega que sempre teve a intenção de cumprir o compromisso de pagar o débito de IPTU e TLP, utilizando-se de um procedimento de compensação tributária com precatório, o que extinguiria o crédito tributário. A Requerida tentou, sem sucesso, excluir o Autor da condição de corresponsável pelas CDAs no 5011.303.818-6 e no 5011.425.140-1 junto à Fazenda Pública do DF, alegando que a exigibilidade das CDAs está suspensa até a efetiva compensação. A Requerida ainda suscita a desnecessidade de quitação das CDAs para o encerramento da Sobrepartilha, sugerindo que a emissão da Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, deveria ser suficiente para provar a suspensão da exigibilidade do tributo. A Requerida também alega que a Certidão Positiva de Débito do CPF do Autor (ID 207271385, p. 3) indica a existência de outras pendências fiscais não relacionadas ao imóvel em questão. Assim, a Requerida pede a improcedência dos pedidos da petição inicial, argumentando que a compensação tributária está em andamento e a exigibilidade do tributo está suspensa, não tendo causado o impedimento do encerramento da Sobrepartilha. Passo a decidir. Primeiramente, acerca da prejudicial de mérito, a alegação da parte requerida não prospera. Não se sustenta o argumento de que a contratualidade da relação jurídica impediria a incidência da teoria da actio nata em seu viés subjetivo, pois o caso concreto é o que vai determinar o marco inicial da prescrição. Ao argumentar acerca do termo a quo, a parte requerida cita julgado do STJ (REsp 1622450/SP) cuja ementa traz a afirmação de que a prescrição é contada a partir do momento em que foi configurada a lesão ao direito subjetivo, “sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos”. Acontece que a parte requerida argumenta convenientemente, já que no mesmo recurso citado, o relator prossegue em sua fundamentação aduzindo que tal regra é mitigada em duas situações, sendo uma delas “nas excepcionalíssimas situações em que possível constatar que, pela própria natureza das coisas, seria impossível ao autor, por absoluta falta de conhecimento de "défice à sua esfera jurídica", adotar comportamento outro, que não o de inércia [...]”. Neste toar, vê-se que a parte requerida não comprovou em sua defesa se ela teria comunicado ao autor, quando vivo, que teria requerido a compensação do crédito tributário com precatório. Além disso, o fato de ter-lhe feito o pagamento das parcelas do negócio jurídico abatendo os valores de IPTU/TLP conforme previsão contratual levou o autor a imaginar que as dívidas tributárias estariam de fato pagas. Acrescente-se a isso o fato de que o autor comprovou (não havendo fato contrário oposto pela requerida) que ele tomou conhecimento das pendências perante a administração tributária a partir do momento em que tal fato foi noticiado pela Fazenda Pública no supracitado processo de sobrepartilha, o que ocorreu em 17-04-2024, conforme documento de ID 207271385, momento este que deve ser considerado como marco inicial da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. Não houve especificação de outras provas na petição inicial (art. 319, VI do CPC) nem na contestação (art. 336 do CPC), razão pela qual está preclusa a oportunidade. Assim, façam-se os autos conclusos para sentença. A parte agravante alega, após breve relato fático e processual, que: (a) “o Agravado admitiu expressamente que a conclusão do negócio jurídico firmado entre as Partes deu-se há quase 17 Anos [...] na Decisão Agravada o Juízo “a quo” não percebeu o pedido do Agravado nos autos de origem está relacionado a uma OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, que foi assumida pela Agravante (diante de previsão contratual expressa), no sentido de liquidar débitos de IPTU/TLP vencidos e não pagos à época (inerentes ao Bem Imóvel alienado), sendo certo, por outro lado, que, “no direito das obrigações, o acessório segue o principal” [...] é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o prazo prescricional das obrigações acessórias segue o da obrigação principal” [...] o Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel, firmado em 12/09/2007 (ID no 207271375), foi CONCLUÍDO em 25/09/2007, mediante a lavratura da respectiva Escritura Pública, data prevista para a imissão na posse, por um lado, e, ainda, pelo pagamento do preço integral [...] o Agravado declarou expressamente naquele ato (em 25/09/2007), que o preço total do negócio foi PAGO naquela oportunidade, dando-lhe PLENA e TOTAL QUITAÇÃO à Agravante pelos valores recebidos, mesma ocasião em que lhe transmitiu a posse do Bem Imóvel e os direitos aquisitivos sobre o mesmo, bem como lhe transferiu o domínio sobre as benfeitorias [...] foi realizado o registro da respectiva Escritura na Matrícula do Imóvel, em 03/12/2007”; (b) “ao contrário do que consta na Decisão Agravada, o viés Subjetivo da Teoria da Actio Nata NÃO SE APLICA ao caso em testilha, pois a jurisprudência consolidada tanto do STJ quanto do TJDFT é no sentido de que a citada vertente Subjetiva SOMENTE se aplica às hipóteses originárias de OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL (que NÃO É o caso dos autos)”; (c) “o “dies a quo” do PRAZO PRESCRICIONAL do Agravado iniciou no dia da lavratura da respectiva Escritura Pública, em 25/09/2007 (data de seu vencimento), momento que poderia ter exigido a PROVA da QUITAÇÃO dos questionados Tributos, a partir de quando NASCEU o DIREITO de exigir a PROVA da QUITAÇÃO correlata, inclusive em Juízo”; (d) “a pretensão do Agravado no Juízo de Origem foi manejada APÓS CONSUMADO o PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, pois, ENTRE a Data da Conclusão do Contrato Particular (mediante a lavratura de Escritura Pública, em 25/09/2007) e a Data do Ajuizamento da Ação (em 12/08/2024), transcorreram-se 16 Anos, 10 Meses e 19 Dias”; e (e) “configurada como está a relevância do motivo invocado (fumus boni juris) e a possibilidade de que poderia tornar-se inócua (pericullum in mora) se concedida tardiamente, é de esperar seja a mesma deferida “initio littis”, com a urgência que o caso requer, no sentido de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA até o JULGAMENTO de MÉRITO do PRESENTE recurso de AGRAVO de INSTRUMENTO”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, até que o recurso seja julgado no mérito. Pede a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a prescrição do direito, com a prolação de julgamento de mérito (Código de Processo Civil, artigo 487, inciso II). Preparo recolhido. É o breve relato. Preliminarmente, verifica-se existir divergência no âmbito desta e. Corte acerca do cabimento do agravo de instrumento para o caso de decisão interlocutória que rejeita arguição de prejudicial de prescrição, tendo precedentes que entendem pelo não cabimento desse recurso (vide, v.g., o acórdão 1758803, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe: 26.09.2023). Nada obstante, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015” (AgInt no REsp 1.931.519/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02.09.2021). Nesse mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.) PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. É certo que as hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são taxativas, mas também é certo que o exegeta pode valer-se de uma interpretação extensiva. 2. A decisão sobre prescrição e decadência é, consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para somente permitir a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que reconhece os dois institutos. 3. É inadequada a preclusão prematura da decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na contestação, razão pela qual, por meio de interpretação extensiva, deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nesses casos, ou mesmo por interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do CPC. 4. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp n. 1.695.936/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017.) Desse modo, tendo em vista a formação da jurisprudência no âmbito da Corte Superior, é de se reconhecer o cabimento do agravo para a situação em tela (rejeição da prejudicial de prescrição por meio de decisão interlocutória, uma decisão parcial de mérito), com base no Código de Processo Civil, artigo 1.015, inciso II e c.c 487, inciso II. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. A questão de fundo centra-se no reconhecimento (ou não) da prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela parte agravada em demanda de reparação por danos materiais. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. De início, o direito de exigir de outrem um fazer ou não fazer (pretensão) se submete à prescrição. A pretensão exsurge no momento que esse direito subjetivo é violado e pode ser exigível pelo seu titular. E concomitantemente ao nascimento do exercício desse direito de ação tem início o prazo de prescrição (Código Civil, artigos 189, 205 e 206). No caso concreto, a partir da análise da petição inicial (id 207271364), tem-se que as partes firmaram, em 12.09.2007, “contrato particular de promessa de venda e compra de imóvel” (Lote 1.180, Quadra Industrial no. 06, localizado no Gama/DF). Ficou acordado que o preço total da avença seria de R$ 2.550.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta mil reais), pago em parcelas. Nas condições gerais do contrato, ficou combinado que a parte vendedora (ora agravante) ficaria responsável por débitos de IPTU/TLP, “que poderão ser pagos pela promitente compradora [parte agravada] e deduzido do preço estipulado”. “O valor total efetivamente pago pela Requerida ao Autor alcançou o montante de R$ 2.411.378,92 (dois milhões quatrocentos e onze mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). A diferença de R$ 138.621,08 (cento e trinta e oito mil seiscentos e vinte e um reais e oito centavos) entre o valor estipulado e o efetivamente pago referiam-se aos débitos de IPTU que a Requerida se responsabilizaria diretamente e, por isso, abateu do valor total do negócio jurídico” (p. 3 da petição inicial). Posteriormente, a parte autora (agravada) informa ter sido surpreendida quando, nos autos do processo de sobrepartilha no. 0729970-63.2022.8.07.0001, descobriu a persistência de débitos de IPTU/TLP, conforme se observaria de certidão positiva com efeitos de negativa (id 207271383 do processo principal). Aduz que a parte ré (agravante), apesar de ter se comprometido a quitar os débitos fiscais, não o fez. Conclui a parte autora (agravada) que “a presente ação, portanto, é a única medida cabível para instar a Requerida a arcar com o pagamento de débito de IPTU com o qual se obrigou há expressivos quase 17 (dezessete) anos, ou que providencie a retirada imediata do débito do CPF do Autor, de forma a fazer cessar os prejuízos ao Autor e aos herdeiros envolvidos”. Em resposta à prescrição suscitada em contestação, em réplica, a parte autora (agravada) defendeu que a parte demandada (agravante) se valeu de meio sabidamente moroso para quitar os débitos tributários (compensação tributária com créditos de precatórios), e que, em razão disso, o prazo prescricional estaria suspenso, conforme precedente desta e. Corte, aplicável extensivamente ao caso em foco. Sob outra vertente, defendeu que “somente após experienciar os prejuízos que a opção da Requerida lhe causou, surgiu para o Autor o direito de ajuizar a presente ação” (id 218292686). Na decisão recorrida, acolheu-se a tese da parte autora (agravada), da teoria da actio nata, na vertente subjetiva. Entendeu-se que nas excepcionalíssimas situações em que possível constatar que, pela própria natureza das coisas, seria impossível ao autor, por absoluta falta de conhecimento de "défice à sua esfera jurídica", adotar comportamento outro, que não o de inércia [...] Neste toar, vê-se que a parte requerida não comprovou em sua defesa se ela teria comunicado ao autor, quando vivo, que teria requerido a compensação do crédito tributário com precatório. Além disso, o fato de ter-lhe feito o pagamento das parcelas do negócio jurídico abatendo os valores de IPTU/TLP conforme previsão contratual levou o autor a imaginar que as dívidas tributárias estariam de fato pagas. Acrescente-se a isso o fato de que o autor comprovou (não havendo fato contrário oposto pela requerida) que ele tomou conhecimento das pendências perante a administração tributária a partir do momento em que tal fato foi noticiado pela Fazenda Pública no supracitado processo de sobrepartilha, o que ocorreu em 17-04-2024, conforme documento de ID 207271385, momento este que deve ser considerado como marco inicial da prescrição. A obrigação pela quitação dos débitos fiscais teve como fato gerador a obrigação originada do contrato de compra e venda do sobredito imóvel entabulado entre as partes. E a parte autora (agravada) pretende que o réu (agravante) seja responsabilizado, com o cumprimento forçado dessa obrigação (quitar os débitos). Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça “perfilhou o entendimento de que, ressalvados prazos específicos, em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo geral de prescrição - 10 anos - contido no art. 205 CC/02 e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, o prazo trienal, conforme disposto no art. 206, § 3o, V, do Diploma Civilista” (REsp 1.360.269/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/03/2019). O ponto controvertido reside especificamente no termo inicial desse prazo decenal de prescrição (se da data da formalização da escritura de compra e venda – 25.9.2007, ou da data da ciência inequívoca acerca dos débitos de IPTU/TLP, em 17.4.2024). A situação, no meu sentir, invoca uma linha de raciocínio diversa. A adoção da teoria da actio nata, na vertente subjetiva, tem aplicação quando a parte toma conhecimento da violação ou lesão sofrida, e possui aplicação a casos excepcionais. A título de argumentação, na linha da excepcionalidade da adoção da teoria da actio nata subjetiva, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que “o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado” (Tema 1200, REsp n. 2.029.809/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024). A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu critérios para a aplicação de uma ou de outra vertente da teoria (objetiva ou subjetiva). Concluiu-se que “são critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo” (REsp 1.836.016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. em 10/05/2022, informativo 736). Não há dúvidas de que a adoção da actio nata subjetiva privilegia a boa-fé objetiva e o valor da justiça, porém, sua "aplicação" indiscriminada geraria indesejada incerteza jurídica. A prescrição tem como fundamento filosófico exatamente a noção de finitude da vida humana, e como valores centrais, a segurança jurídica e a percepção de que o tempo tem o poder de consumar fatos e relações sociais, de modo que a actio nata no viés objetivo deve ser a regra (termo inicial mais definido e preciso, data da ocorrência do dano, independentemente da do momento da ciência inequívoca do dano pela vítima). No caso em foco, aparentemente o exercício da pretensão reparatória pela parte autora (agravante) contra o vendedor do imóvel dezessete anos após a conclusão do ajuste de compra e venda ofenderia a segurança jurídica. E considerar o nascimento da pretensão dos autores (agravados) apenas em 2024 equivaleria à criação de um extraordinário prazo de quase três décadas de prescrição para exigir reparações por eventuais lesões. O Código Civil previu prazo bem extenso para que as partes do contrato possam pleitear a reparação devida por inadimplemento (dez anos). E a ideia de que o descumprimento da obrigação assumida era impossível de descobrimento pelos compradores do imóvel não soa verossímil. A dívida refere-se a débitos de IPTU/TLP, cuja existência e dimensão é informação pública. Bastaria ao comprador ou aos seus sucessores formular o pedido de certidão negativa ao órgão fazendário. Não fosse isso o suficiente, a existência do débito fiscal já era do conhecimento dos compradores (e sucessores), tanto que foi acordado o desconto no preço para que o vendedor pudesse quitar o débito. Caberia ao comprador diligência para conferir se a dívida, que passou a se vincular ao bem imóvel adquirido, estava, efetivamente, paga após a concretização do negócio. Presente, aparentemente, a plausibilidade do direito invocado. As demais questões levantadas (pagamento por precatório e sua influência na prescrição da pretensão, dentre outros) deverão ser mais bem aquilatadas e resolvidas após o contraditório. O perigo de dano está presente, uma vez que o e. Juízo a quo determinou a conclusão do processo para sentença, o que poderia "antecipar" o julgamento do mérito enquanto a prejudicial ao mérito ainda estaria em definição. Além disso, caso o recurso seja provido, poderia resultar na anulação de atos processuais, desnecessariamente. Desse modo, para privilegiar a cautela na análise dos fatos articulados e no julgamento dos pontos controversos, bem como se evitar possível improdutividade, prudente a determinação de suspensão da marcha processual, até o julgamento do mérito deste agravo. Defiro o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual revisão, após aperfeiçoado o contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator